Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700553-97.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARIA DA ASSUNCAO FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A no dia 27/03/2023 DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe: “Art. 79. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Infere-se da consulta realizada no Cumprimento de sentença n. 0704039-08.2020.8.07.0008, que no dia 03/11/2021 a parte devedora, ora agravante, impugnou o cumprimento de sentença ao fundamento de que havia excesso de execução. Aduziu, naquela ocasião, que o credor havia somado os valores referentes à reserva de margem consignável com o empréstimo sobre a margem consignável, sendo que, de acordo com título executivo judicial, somente era devida o ressarcimento deste último. Referido pedido foi indeferido pela decisão datada do dia 31/01/2022, não se tendo notícia de que foi interposto agravo de instrumento. No dia 07/06/2022, a devedora reapresentou o mesmo pedido, agora sob o nome de embargos à execução. O juízo na origem não analisou o pedido, porque reconheceu a preclusão em relação à matéria (decisão datada de 05/03/2023). O fato é que, tal como reconhecido na origem, não se pode rediscutir a matéria, porque o ora Agravante não interpôs recurso contra a primeira decisão. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 27/03/203, portanto 13 meses após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Custas pelo recorrente. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.